Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-68.2021.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001084-68.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DEYJANE NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 056.491.011-24 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. PEDIDO DO AGRAVANTE PARA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. INDENIZAÇÃO EM
VALOR PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL EM CASOS SEMELHANTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Se o valor fixado a título de indenização pelo dano moral sofrido, em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, está em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo Interno:

1001084-68.2021.8.11.0012

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina/MT

Agravante(s):

Energisa S/A

Agravado(s):

Deyjane Nogueira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

O presente Agravo Interno, visa a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 156054740, que conheceu do recursos interpostos pela Reclamante e pela Reclamada e
NEGOU-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$38,13 – datado em 11/01/2019 e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

O agravante alega que os fatos narrados nos autos não ensejam no dever de indenizar a título de dano moral, pois a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, ante a sua inadimplência. Afirma, ainda, que não há nos autos provas de evidenciem qualquer prejuízo moral a parte Autora. Ao final, requer a exclusão da indenização por dano moral.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou de transcorre o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no id. 162894669.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

No presente caso, a concessionária Reclamada não logrou êxito em comprovar a origem do débito para justificar a negativação do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito, em tese, indevido, no valor de R$38,13 – datado em 11/01/2019, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, haja vista que só foram apresentadas meios de provas unilaterais, consistentes em ficha cadastral, histórico de consumo e de contas, as quais apresentam informações divergentes da informada pela consumidora na exordial.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da parte Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido - in re ipsa -, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

No tocante ao quantum fixado na sentença recorrida está de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade que tem sido estabelecido por esta Turma Recursal, levando em consideração o valor da restrição indevida, bem como em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averíguo a existência de 27 (vinte e sete) anotações posteriores, conforme colaciono abaixo, as quais devem serem levadas em consideração para o arbitramento do quantum indenizatório.

(...)

Assim, rejeita-se a pretensão dos Recorrentes. Deste modo, não deve ser alterada a sentença recorrida e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Apesar das alegações da Agravante de que não houve provas que evidenciem qualquer prejuízo moral a parte Autora, restou fundamentado na decisão agravada que o dano moral, no presente caso, é
“in re ipsa”
, portanto, presumido.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, inclusive em Reclamações de decisões dos Juizados Especiais, que no caso de responsabilidade extracontratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, portanto, escorreita a sentença. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013)

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023